Tribunal: TJDFT
Processo: 0748058-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRÍNCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL GENÉRICO. PROVA EMPRESTADA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requer o reconhecimento ao direito do pagamento do Adicional de Insalubridade, em grau máximo de 20%, bem como o pagamento de valores retroativos. A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora, em razão do laudo pericial juntado por ela, sendo prova emprestada, que instruiu outro processo de n° 2015.01.1.071871-8, com trâmite na 4.a Vara de Fazenda Pública, ter sido desconsiderado como prova para o seu caso, uma vez que produzido de forma genérica.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, arguindo preliminar de cerceamento de defesa e afronta ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, alegou que a n. julgadora não deveria ter desconsiderado a prova emprestada, sendo o laudo pericial produzido nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria, em razão do provimento do recurso de apelação que desconsiderou a prova pericial, pois não havia, naquela época, ocorrido o transito em julgado daquele processo no 2015.01.1.071871-8.

3. No mérito, alegou que além do Laudo Pericial, sendo a prova emprestada do Processo n° 2015.01.1.071871-8, consta dos autos documentos suficientes a demonstrar o ambiente insalubre, no qual exerce as suas funções, estando exposta constantemente a uma série de doenças infecciosas. Requereu a reforma da sentença Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRÍNCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. Não prospera. A sentença analisou o caso concreto, com base nas provas colacionadas, aos autos, bem como em sintonia com a jurisprudência da época. Inexistiu cerceamento de defesa e afronta ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista, que naquela época, tal questão não estava consolidada, tanto é que houve a mudança do entendimento quanto a ineficácia da produção de laudo técnico genérico. Preliminar rejeitada.

4. Registre-se que o feito estava suspenso desde 31/050/2019, aguardando julgamento do IRDR 0017640-68.2015, que transitou em julgado em 27/10/2020.

5. Pacificado entre as Turmas Recursais que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade/periculosidade deve ser validado por Laudo Pericial individual, o qual atesta o local onde se exerce as atividades consideradas insalubres, considerando o termo inicial a partir de tal documento. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão no 1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Registre-se, ainda, que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do c. STJ, conforme precedentes: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. A sentença não merece reforma.

7. Nesse sentido, a parte autora trouxe aos autos Laudo Pericial, sendo prova emprestada, que instruiu outro processo de n° 2015.01.1.071871-8, que teve trâmite na 4.a Vara de Fazenda Pública, não servindo como prova para este processo. Assim, a sentença não merece reforma.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,

9. Condenando o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.